Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-72.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000211-72.2018.811.0044
RECORRENTE: AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA
RECORRIDO: OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41021984):
““RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo no contrato social da sociedade empresária previsão expressa no sentido de ser indispensável a participação conjunta dos sócios diretores nos atos que impliquem em alienação de imóveis de titularidade da sociedade, deve ser declarada nula a venda de imóvel realizada sem a participação de um dos sócios administradores. 2. As modificações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do Código Civil dependem, nos termos do art. 999 do mesmo diploma legal, do consentimento de todos os sócios, sendo, portanto, nulo o ato jurídico que implique em alteração do contrato social e destituição de um dos sócios do cargo de administrador, sem a participação de todos os sócios ou prévia notificação do administrador destituído. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da prática dos atos anulados.” (TJMT, RAC 0000211-72.2010.8.11.0044, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)”
Opostos Embargos de Declaração (ID. 42459969), decidiu-se, in verbis (ID. 47301956):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS TESES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO APENAS QUANTO A UMA DAS PRETENSÕES RECURSAIS – VÍCIO SANADO COM REJEIÇÃO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS COM DÉBITO ESTRANHO ÀQUELE TRATADO NOS AUTOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir a controvérsia. 2. Omitindo-se o voto condutor do acórdão quanto a uma das pretensões recursais, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para que seja sanada a omissão, afastando-se todos os argumentos recursais e prevalecendo, pois, o resultado do julgamento, no sentido de desprover o recurso de apelação. 3. Eventual crédito decorrente do pagamento de dívida estranha àquela tratada nos autos deve ser perseguido por meio de ação própria, e não compensado com a condenação imposta pela sentença apelada.”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 52695546).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 355, inciso I do CPC e artigo 5o, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, sem observar o pedido de produção de provas.
Afirma que restou violado o artigo 1.022 do CPC, uma vez que não teriam sido analisadas todas as teses expostas pela parte Recorrente.
Por fim, diz que o artigo 475 do Código Civil foi afrontado ao não valorar a teoria do adimplemento substancial. Sucessivamente, afirma que há violação aos artigos 884, 927 e 182, todos do Código Civil, na medida em que o decreto de nulidade de compra e venda enseja a inequívoca ordem de devolução integral dos valores pagos pelo comprador, não podendo prevalecer a condenação da compradora, ora Recorrente, em pagar indenização juntamente com as sócias majoritárias da empresa vendedora.
Recurso tempestivo (ID. 52573951).
Contrarrazões (ID. 54896463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação artigo 5o, XXXV, incisos LIV e LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 182, 475, 884 e 927, todos do Código Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Todavia, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 182, 475, 884 e 927, todos do Código Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo supracitado, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICAS. FLAGRANTE IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. 1. Ação ajuizada em 17/07/09. Recurso especial interposto em 07/12/16 e concluso ao gabinete em 24/05/18. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cuja causa de pedir diz respeito a paciente vítima de negligência médica na realização de cirurgia estética de rejuvenescimento facial, da qual lhe advieram sequelas permanentes e irreversíveis. 3. O propósito recursal consiste em definir se deve haver pensionamento mensal vitalício e se o valor arbitrado a título indenizatório por danos morais e estéticos deve ser majorado. 4. A deficiência de fundamentação, evidenciada pela ausência de indicação de dispositivo legal infraconstitucional violado, importa não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial para aferir o nexo de causalidade entre o atual estado neurológico da paciente e o procedimento cirúrgico realizado pela equipe médica, considerando a patologia pregressa de que era portadora. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. A atuação excepcional do STJ para modificar valores indenizatórios diretamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos só ocorre quando evidenciada flagrante exorbitância ou irrisoriedade das condenações impostas pelas instâncias ordinárias. 7. No particular, o valor de danos morais e estéticos referentes à paralisia parcial da recorrente passou pelo crivo de dois colegiados de julgadores - no acórdão da apelação e no acórdão dos embargos infringentes - e apesar da falta de critérios estritamente objetivos para sua precisa apuração, de fato, não se mostra flagrantemente ínfima a quantia de R$ 200.000,00 arbitrada em favor da recorrente. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1747874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018) ”
Assim, embora o Recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022, do Código Processo Civil, ao argumento da necessidade de reforma da decisão recorrida, não demonstrou de forma individualizada e específica em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A suposta violação ao artigo 355, inciso I do Código Processo Civil, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, sem observar o pedido de produção de provas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 480 E 481 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INTERVENÇÃO INDEVIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 535 do CPC, quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação, sem, contudo, demonstrar quais temas não foram abordados pelo aresto vergastado, incidindo, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) – destaquei.”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Art. 130 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 2. No tocante à suposta violação do Art. 330, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, o que, à luz do ensinamento da Súmula 7 do STJ, não pode ser revisto em Recurso Especial. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ AgRg no AREsp 550.962/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 27/11/2014) – destaquei.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII